Tribunal: TJPA
Processo: 0819387-98.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819387-98.2023.8.14.0000

PACIENTE: BARONE ANDRADE RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE MAE DO RIO /PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0819387-98.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

: 0801008-28.2023.8.14.0027

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

BARONE ANDRADE RODRIGUES

IMPETRANTE:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

VARA UNICA DE MAE DO RIO – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO ACOLHENDO O PLEITO VEICULADO NA INICIAL. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE.

JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0819387-98.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. : 0801008-28.2023.8.14.0027

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: BARONE ANDRADE RODRIGUES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE MAE DO RIO – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor de
BARONE ANDRADE RODRIGUES
, já qualificado nos autos, contra ato emanado do Juízo da Vara Única de Mãe do Rio – PA que, nos autos de processo nº.

0801008-28.2023.8.14.0027, decretou a prisão preventiva do paciente.

Argumentou o impetrante,

em síntese, que a prisão preventiva é ilegal, haja vista que ausentes os pressupostos e requisitos legais para imposição da medida cautelar extrema e, ademais, o paciente ostenta condições pessoais favoráveis à sua soltura, de sorte que não representaria risco à ordem pública, caso fosse posto em liberdade.

Consignou
, ainda, que há excesso de prazo para oferecimento da denúncia na origem e que, embora a defesa tenha requerido o exame da questão e renovado seu pleito de revogação da prisão provisória, até o presente momento, não houve manifestação da autoridade apontada como coatora.

Requereu, então, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para ver revogada a prisão preventiva decretada contra o paciente e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que este responda ao processo em liberdade até o julgamento de mérito da presente impetração.

No mérito, pugnou pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida em definitivo no sentido de revogar a prisão cautelar (
id

17371607
).

Juntou
documentos (id 1
7372165 – 17433644
).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id

17407055).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

17502004).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

17804416).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A ordem não comporta conhecimento.

Em busca realizada junto ao Sistema PJe, é possível constatar que, no processo originário, foi proferida, no dia 20/02/2024, decisão pela autoridade apontada como coatora, na qual foi determinada a revogação da prisão preventiva decretada contra o ora paciente e, em ato contínuo, ordenada a expedição de alvará de soltura em seu favor (Apord

0801008-28.2023.8.14.0027

– id

109206844), o que leva à conclusão de que a presente impetração perdeu seu objeto por causa superveniente, não devendo, pois, ser conhecida, sem necessidade de maiores digressões.

Posto isso,
não conheço da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/03/2024